Tribunal: TJSP
Processo: 1022196-69.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
Embargos à execução apoiada em "Contrato de Adiantamento de Câmbio para Exportação n° ACC 220061888, garantido por nota promissória" - Título líquido, certo e exigível - Provas documentais carreadas aos autos da execução e destes embargos de devedores que demonstram a legitimidade da exigência - Não prosperam as alegações dos embargantes de que o inadimplemento se deu por ocorrência de força

Ementa:
Embargos à execução apoiada em "Contrato de Adiantamento de Câmbio para Exportação n° ACC 220061888, garantido por nota promissória" - Título líquido, certo e exigível - Provas documentais carreadas aos autos da execução e destes embargos de devedores que demonstram a legitimidade da exigência - Não prosperam as alegações dos embargantes de que o inadimplemento se deu por ocorrência de força maior (pandemia Covid-19), causando um aumento excessivo da taxa "Ptax", utilizada para a conversão de moedas - Excesso de execução não verificado - Devedora principal (Mineração Buritirama), maior produtora de manganês do Brasil, conhecedora das características do indexador do contrato (taxa "Ptax"), dos riscos inerentes à sua atividade e das oscilações da cotação do câmbio (previsibilidade) - Por outro lado, a cobrança de deságio de 9% ao ano foi corretamente reduzida pelo sentenciamento à taxa contratada de 6,5% ao ano, para o período de 17/04/2020 a 11/11/2020 - Embargos parcialmente procedentes - Sucumbência recíproca - Sentença mantida - Recursos improvidos.